Tribunal: TJBA
Processo: 8004745-82.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004745-82.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: D. L. C. D. S. e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS MISAEL PORTELA, RAFAEL WAGMAKER CAVALCANTI LORENZINNI PORTELLA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, RAFAEL WAGMAKER CAVALCANTI LORENZINNI PORTELLA, VINICIUS MISAEL PORTELA

ACORDÃO

EMENTA:
Apelação Cível na Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer. Menor Autista. TEA. Terapias prescritas. Sentença que
julgou parcialmente procedente a demanda.
No que pertine ao tema sob comento,
é de se destacar que a relação havida entre as partes é de consumo, apta a ensejar a incidência do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Compulsando os autos, pode-se extrair que o apelante/autor, beneficiário do plano de saúde réu, é portador de Transtorno no Espectro Autista (TEA), necessitando de amplo acompanhamento multidisciplinar composto por
fonoaudiologia,
psicologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, musicoterapia, psicomotricista, educador físico, nutricionista especialista em TEA e assistente terapêutico. Emerge da inicial que a operadora de saúde requerida vem limitando o número de sessões, fato que vem acarretando prejuízos para o menor impúbere.
A avaliação do paciente e a indicação do tratamento a que deverá ser submetido somente poderá ser feita por profissional especializado, como no caso dos autos.

Identificada a prescrição médica no sentido de ser utilizada a
análise do comportamento aplicada, ou ABA (
Applied Behavior Analysis
, na sigla em inglês)
, não pode o apelado/réu recusar a cobrir o tratamento prescrito como o necessário para o bom desenvolvimento do menor.
Ademais, é
consabido que as terapias alternativas no tratamento de doenças não podem ser de plano descartadas, pois já se sabe que estas, tais como as terapias ocupacionais, têm sua parcela de valor no desenvolvimento de pessoas

que possuem deficiências no desenvolvimento mental.
Outrossim, o recorrente,
criança
diagnosticada com transtorno do espectro autista, não pode ter limitado o tratamento multidisciplinar do qual necessita, haja vista que a restrição da cobertura do número de sessões das terapias, prescritas pelo médico que o acompanha no caso específico, significa provocar a interrupção do próprio tratamento, o que não se pode admitir. Tal circunstância acabaria por comprometer a saúde do menor, contrariando não somente os princípios consumeristas, mas, sobretudo, os de atenção integral à saúde, razão pela qual não se há falar em limitação do número de sessões do tratamento multidisciplinar indicado ao menor.
Assim sendo, não há que se impor limites de consultas, e/ou sessões de terapias prescritas, devendo tão somente serem observadas a indicação feita pelos profissionais da saúde responsáveis pelo tratamento. De mais a mais,
sendo a assistência médica objeto principal do contrato
sub judice
, impõe-se à apelada/ré a prestação do serviço na melhor forma possível, por meio da disponibilização da melhor técnica para o tratamento do beneficiário, ainda que não previsto na avença, desde que observada a prescrição pelo médico responsável.
No que tange ao pleito de majoração do valor da multa diária fixada, não merece prosperar as alegações do apelante, devendo, pois, ser mantida a decisão hostilizada.
Isso porque, a multa constitui meio de coerção. Há nítido caráter intimidador, o que não significa que deva conduzir a exageros na estipulação ou persistência de valores.
Quanto aos danos morais, p
atente que a hipótese vertente se amolda perfeitamente ao suporte fático necessário para configurar responsabilidade civil, o que enseja o dever de indenizar pelos danos morais causados ao recorrente/autor, conforme dispõem o art. 5º, X, da C.F e o art. 6º, VI, do CDC. Quanto ao valor fixado a título de dano moral em primeira instância, constata-se que o mesmo não se mostra irrisório, devendo, portanto, ser mantido.
In casu,
o arbitramento fixado na Sentença em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se mostra inadequado ou desproporcional, diante das circunstâncias do caso concreto.
Quanto o alegado descumprimento da liminar, tem-se que a multa imposta, inclusive com a indicação precisa de seu valor e limite quantitativo, não consubstancia mera advertência, mas efetiva estipulação da sanção coercitiva, suscetível de execução em caso de descumprimento da tutela confirmada por sentença definitiva.
No que tange ao apelo ofertado pela parte ré, cumpre de logo afastar a preliminar de ausência de interesse de agir, haja vista que o demandante ingressou em juízo para alcançar pretensão resistida pela parte adversa, demonstrando a utilidade da tutela jurisdicional perseguida. No mérito, conforme entendimento já assente no Superior Tribunal de Justiça, a operadora de plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma.
A
Lei nº 12.764/12, inclusive, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, prevê em seus artigos 2°, inciso III e art. 3°, inciso III, alínea b, a obrigatoriedade do fornecimento de atendimento multiprofissional ao paciente diagnosticado com autismo.
Todavia, muito embora o
fornecimento dos tratamentos em tela venha sendo prestigiado pela jurisprudência, forçoso observar a exceção que vem sendo adotada em relação ao auxiliar terapêutico em ambiente escolar, pois que se reputa como obrigação que não integra aquelas contratualmente assumidas pelo plano de saúde, e cuja manutenção implica em desequilíbrio contratual, razão pela qual merece acolhida o pleito da ré/apelante neste particular. N
ote-se que o atendimento de caráter pedagógico, por não ter sido contemplado no rol atualizado de procedimentos da ANS, e por não apresentar correlação com a natureza médica da cobertura securitária, merece afastamento, conforme entendimento recentemente firmado
por esta 5ª Câmara Cível do
Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente reformada.
Apelos parcialmente providos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas Cíveis de nº
8004745-82.2022.8.05.0103
, em que figuram, como apelantes e apelados, simultaneamente,
D. L. C. D. S. e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em dar parcial
provimento

a ambos os apelos
,

mantendo-se íntegro o
decisum
recorrido em todos os seus termos
, pelas razões abaixo expendidas.

Sala das Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA